Tribunal: TJDFT
Processo: 0745539-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. BENESSE QUE NÃO SE CONFUNDE COM O DIREITO MATERIAL DISCUTIDO EM JUÍZO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na origem, o d. Juízo “a quo” deferiu a penhora das cotas titularizadas pelo executado, beneficiário da justiça gratuita, junto à empresa do qual é sócio quotista.
2. O benefício da gratuidade de justiça consiste na dispensa provisória do recolhimento de custas e despesas que se revelem necessárias ao exercício dos direitos do beneficiário. A extensão dos efeitos do benefício que pode ser concedido ao necessitado, para que não lhe seja obstado seu amplo acesso à prestação jurisdicional, está delimitada no artigo 98, §1o, incisos I a IX, do CPC.
3. A gratuidade é um instrumento garantidor do pleno acesso à justiça, não se confundindo com os atos expropriatórios do próprio direito material discutido em Juízo. Inexiste previsão no ordenamento jurídico brasileiro para que medidas expropriatórias visando o cumprimento da obrigação principal sejam obstadas face à gratuidade de justiça concedida ao executado.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.